Tribunal: TJBA
Processo: 0505505-24.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505505-24.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDICE OLIVEIRA CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ PASQUALLI FILHO

APELADO: TRANSPORTES BUTURI S.A. FALIDO

Advogado(s)
:
FORTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como FABIO FORTI, RODRIGO SHIRAI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA PELO ACIDENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. LUCROS CESSANTES.
RENDIMENTO MÉDIO DO CAMINHÃO NO PERÍODO EM QUE FICOU IMPEDIDO DE TRANSPORTAR.
COMPROVAÇÃO
MEDIANTE RELATÓRIO DE FATURAMENTO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença

que julgou procedente a Ação de Reparação por Danos Emergentes e Lucros Cessantes, reconhecendo a responsabilidade civil da Apelante pelos danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo de sua propriedade, conduzido por
terceiro
, falecido no evento, e caminhão da empresa autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante é responsável civilmente pelos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito; (
ii
) estabelecer se é devida a indenização por lucros cessantes com base nos relatórios de faturamento da empresa autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se a comprovação do fato, do dano, do nexo causal e da culpa, todos presentes no conjunto probatório dos autos.

O Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal descreve de forma detalhada que o veículo da Apelante invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o caminhão da Apelada, sendo o condutor do veículo da Apelante o único causador do acidente.

O referido Boletim de Ocorrência, dotado de presunção juris tantum de veracidade, não foi infirmado por provas em sentido contrário, tampouco houve pedido de retificação de seu conteúdo por parte da Apelante.

A alegação de culpa concorrente não foi acompanhada de qualquer prova efetiva, tampouco houve interesse da Apelante na produção de outras provas, apesar de oportunizada.

As condições da pista no momento do acidente, conforme registrado no Boletim de Ocorrência, eram adequadas, afastando a hipótese de fatores externos que pudessem interferir na dinâmica do evento.

O pedido de indenização por lucros cessantes foi devidamente fundamentado com base nos relatórios de faturamento da empresa autora, referentes aos quatro meses anteriores ao acidente, evidenciando o rendimento médio mensal do caminhão avariado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil subjetiva exige prova do fato, do dano, do nexo causal e da culpa, sendo suficiente, para tal fim, o Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal quando não infirmado por outras provas.

A presunção relativa de veracidade do Boletim de Ocorrência não é afastada na ausência de impugnação específica ou produção de prova em sentido contrário.

São devidos lucros cessantes quando demonstrada, por documentação idônea, a média de faturamento da atividade interrompida em razão do acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 10000220928451001, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 16.08.2022; TJGO, Apelação nº 0055101-28.2009.8.09.0051, Rel. Des. Zacarias Neves Coelho, j. 26.01.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0505505-24.2018.8.05.0274
, originários
da Comarca de
Vitória da Conquista
/BA
, figurando como Apelante
VALDICE OLIVEIRA CAMPOS

e como Apelad
a

TRANSPORTES BUTURI LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos acima delineados.

Sala das Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA